Tribunal: STF
Processo: HC 236832
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GABRIEL COSTA DA SILVA e RICARDO DA SILVA SANTOS contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1516338-38.2021.8.26.0228.



    Extrai-se dos autos que os pacientes foram condenados às penas de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 21 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do Código Penal.



    Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, o qual negou provimento ao recurso nos termos da seguinte ementa: 



    ‘Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo Recurso defensivo Absolvição Impossibilidade Confissão dos réus corroborada pelo robusto acervo probatório coligido Dosimetria Qualificadoras bem demonstradas Presentes as majorantes previstas no 157, §2º, incisos II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal Declaração das vítimas apta a atestar o concurso de agentes e utilização de arma de fogo Não aplicação do art. 68 do Código Penal, em homenagem à colegialidade Regime fechado único adequado ao crime em questão Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos Detração prevista no § 2º do art.387 do CPP Competência do Juízo das Execuções - Recurso improvido’ (fl. 29).



    No presente writ, a Defensoria Pública sustenta que houve o cúmulo de causas de aumento de pena no roubo sem emprego fundamentação concreta.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem ‘para que o aumento ocorra no patamar mínimo de 1/3, independentemente do número de causas de aumento, conforme súmula 443 do STJ, ou, quando muito, em 2/3, procedendo o juízo a um único aumento’ (fl. 6), com a consequente fixação de regime prisional mais favorável.



    Liminar indeferida às fls. 45/47.



    Informações prestadas às fls. 55/72.



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem, conforme parecer de fls. 74/78.



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    O Tribunal de origem assim se manifestou quanto à aplicação cumulativa das causas de aumento na terceira fase da dosimetria:



    ‘Ressalvado o entendimento pessoal desta relatora, no sentido de aplicação do artigo 68, parágrafo único do C. P., a depender do caso concreto, quando presentes também outras majorantes, considerando-se isoladamente o aumento no percentual de 2/3, referente ao emprego de arma de fogo, adota-se, em homenagem à colegialidade, a tese que passou a prevalecer nesta C. 4ª Câmara de Direito Criminal: pela aplicabilidade independente das frações previstas no § 2º e no novel § 2º-A do artigo 157 do Código Penal.



    [...]



    Assim, mantem-se o aumento da pena fixado na origem em 1/3, pela presença da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, incisos II (concurso de pessoas), e em mais 2/3 pela aplicação da causa de aumento de pena do art. 157, §2º-A, inc. I (emprego de arma de fogo), do Código Penal, pelo que a reprimenda restou fixada definitivamente em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 21 dias-multa’ (fls. 38/39).



    Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que a majoração decorrente das causas de aumento depende de fundamentação específica, com referência à gravidade do crime no caso em concreto.



    Esse é o entendimento que se extrai da súmula n. 443 desta Corte Superior que, tratando do crime de roubo, dispõe: 



    ‘O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes’.



    Logo, é possível que, em casos concretos, a presença de mais de uma causa de aumento leve à majoração cumulativa da pena na terceira fase da dosimetria, desde que apresentada fundamentação concreta.



    No caso em análise, a elevação da pena em razão da utilização de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I) e do concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II) resultou na aplicação de reprimenda que extrapolou a razoabilidade, qual seja, 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, não tendo sido apontado elemento concreto que justifique a incidência cumulativa das majorantes. 



    Nesse mesmo sentido:



    [...]



    De rigor, portanto, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a incidência apenas da maior causa de aumento, qual seja, 2/3, relativa ao emprego de arma de fogo.



    Assim, reduzo a pena de roubo para 6 anos e 8 meses de reclusão, mais 16 dias-multa, mantendo o regime inicial fechado, em razão da maior gravidade do delito, evidenciada pelas circunstâncias do caso, especialmente pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo. 



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, concedo a ordem, de ofício, para afastar a cumulação das causas de aumento do art. 157 do CP, reduzindo a pena dos pacientes para 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais 16 dias-multa.” (doc. eletrônico 2, pp. 278-281).



    Ao final, busca-se:



    “b) seja concedida medida liminar, no sentido de ser determinada a modificação do regime inicial aplicável, com a consequente progressão de regime e concessão dos demais benefícios pelo juízo da execução, diante do consequente afastamento da hediondez;



    c) seja, ao final, concedida a ordem para que seja reduzida a pena imposta a ele com o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, modificando-se, por consequência, o regime inicial fixado e as demais consequências legais decorrentes da hediondez.” (doc. eletrônico 1, p. 8).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator